Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712340-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON XAVIER ROSA IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A presente impetração foi instruída apenas com a petição inicial, não constando nenhum documento dos autos da ação penal de origem e sequer a decisão impugnada. Diante do exposto, determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da ação penal de origem, da decisão impugnada e de outros documentos pertinentes à análise do habeas corpus, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator